Tribunal: TJES
Processo: 0009168-14.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009168-14.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DARLIS FERREIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009168-14.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DARLIS FERREIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO SILVA DA COSTA - ES30569-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO ––– ABSOLVIÇÃO – NULIDADE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INCABÍVEL DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ISENTA DE RETOQUES - RECURSO DESPROVIDO. 1 Sem relativizar a norma disposta no artigo 226 do Código de Processo Penal, somando o conjunto probatório existente nos autos e principalmente pela harmonia dos depoimentos das vítimas prestados na esfera policial e em juízo, não vejo como afastar o reconhecimento fotográfico como instrumento de prova. Precedentes STJ. Restando devidamente fundamentadas o não reconhecimento da reincidência, não há que se tecer retoques na pena aplicada. Recurso desprovido

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009168-14.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DARLIS FERREIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO SILVA DA COSTA - ES30569-A

VOTO

DA PRELIMINAR DE DEFICIÊNCIA INSTRUTÓRIA E INÉPCIA DA DENÚNCIA

A Douta defesa requer a decretação da inépcia da denúncia e da nulidade do processo, por mácula no procedimento de identificação por fotografia.

Ocorre que, por estarem as preliminares arguidas interligadas com o próprio mérito da ação constitucional, é firme o posicionamento desta Corte no sentido de que deve ser a preliminar analisada conjuntamente com o mérito, quando com ele se confundir, senão vejamos: [...]

Preliminar de nulidade da decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória formulado em favor do paciente por ausência de fundamentação. Não se conhece da preliminar na qual o impetrante suscita questão que se confunde com o mérito do habeas corpus, onde é deduzida a ilegalidade e inadequação da prisão cautelar imposta ao paciente. Preliminar não conhecida. (Habeas Corpus nº 100100041647, Rel. Des. JOSÉ LUIZ BARRETO VIVAS, Segunda Câmara Criminal, DJ 16.3.2011).

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO das preliminares suscitadas.

É como voto.

DO MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia:

[...]
que no dia 23/10/2022, por volta das 13:23 h, Rua Nova Zelândia, Bairro Cidade Continental, município da Serra-ES, o Denunciado acima qualificado juntamente com um indivíduo de nome Mateus, não identificado nos autos, em união de vontades e com mesmo objetivo previamente ajustado entre si, com uso de arma branca (faca), grave ameaça e violência, subtraíram bens de três vítimas distintas , em locais próximos, sendo detido o Denunciado por populares até a chegada da polícia ao local. De acordo com os autos, por determinação do CIODES, policiais militares, se dirigiram até a Avenida Meridional, a fim de verificarem uma ocorrência de roubo, cujo autor do fato, o então Denunciado, havia sido detido por populares. Segundo consta dos autos, o Denunciado , juntamente com o indivíduo Mateus, que fugiu não sendo identificado, cometeram vários roubos no município da Serra, sendo eles :
1º roubo - vítima MANOEL EVANGELISTA MARTINS
; Consta dos autos, que no dia 23/10/2022, a vítima, proprietário do veículo HB20, branco, placas OTJ2G46, estava trabalhando como motorista de UBER, quando recebeu uma chamada de corrida do Bairro Bicanca para a Praia de Capuba, ambos no município da Serra, quando a vítima chegou próximo ao quiosque Ilha do Sol, no local do pedido, o Denunciado e seu comparsa embarcaram no carro, sendo iniciada a corrida; após percorridos uns 2 km, o indivíduo Mateus de posse de uma faca, anunciou o assalto, exigindo que a vítima lhe entregasse o celular e dinheiro. A vítima sob grave ameaça, com a faca apontada em sua direção, entregou o seu celular marca Samsung Galaxy A20S e a quantia de R$ 60,00, ato continuo, o Denunciado e Mateus ainda ali no local praticaram o segundo assalto, que teve como vítima Kamila Correia Benevides, após esse crime o Denunciado e seu comparsa fugiram com o carro e em alta velocidade, indo em direção a Bicanca.
2º roubo -vítima KAMILA CORREIA BENEVIDES
; Emerge dos autos que, a vítima Kamila, estava com sua filha de 11 anos no Quiosque Ilha do Sol, mexendo em seu celular, Motorola G 30, quando viu um indivíduo entrar no UBER, que estava estacionado próximo, e sentar ao lado do motorista, e ato contínuo esse mesmo indivíduo desceu do veículo e veio em sua direção e assim que se aproximou da filha da vítima, deu-lhe um soco na região da barriga e sacou um canivete e colocou no pescoço da vítima, e mediante grave ameaça exigiu que o celular lhe fosse entregue, e caso não obedecesse, iria "pendurar o pescoço" dela. A vítima entregou o seu celular, e logo após Mateus retornou ao UBER onde estava o Denunciado e a vítima Manoel, e assim que chegou ao veículo, ambos mandaram Manoel descer e fugiram do local em alta velocidade, em direção a Bicanga para cometer o terceiro assalto, que teve como vítima Jones Marim dos Santos.
3º roubo - vítima JONES MARIM DOS SANTOS;
De acordo com o IP, a vítima Jones, trabalha como motoboy, e no dia 23/10/2022, quando estava de moto em frente ao Rancho Caballero, em Bicanga momento que iria realizar uma entrega, estacionou ao seu lado um veículo branco, o HB20, oportunidade que saiu dele o Denunciado que com uma faca em mãos, aproximou-se da vítima e gritou "PERDEU tomando o celular de suas mãos (um Motorola G20 Play de cor azul), em atitude de extrema violência, Após o crime o Denunciado e Mateus, seu comparsa, fugiram do local no veículo roubado. Segundo os autos, a vítima Jones, começou a seguir o veículo e viu o momento que colidiu no meio fio da calçada em frente ao Parque da Cidade Bicanca, após a colisão o Denunciado e Mateus continuaram a fuga, zigue zagueando pela pista, quando novamente colidiram com o veículo, oportunidade que ambos saíram do veículo e iniciaram a fuga a pé, quando o Denunciado foi detido por populares, pois na fuga invadiu a casa de um morador, enquanto Mateus fugiu do local e não foi detido. Durante a fuga, Mateus que não foi identificado nos autos, dispensou a faca usada nos roubos e dois celulares, produto dos crimes, que foram recolhidos pela vítima Jones. O celular da vítima Jones foi recuperado, o veículo da vítima Manoel que foi usado no roubo foi apreendido e recolhido para o pátio BR Estadia. A faca usada nos crimes foi apreendida e submetida a perícia, os objetos encontrados com o Denunciado foram apreendidos conforme o Auto de Apreensão. A vítima Jones, reconheceu sem sombra de dúvidas o Denunciado Darlis como um dos autores do roubo no qual foi vítima a autoria e materialidade dos delitos restam evidenciadas diante das condições que se desenvolveu a ação e das provas constantes dos autos.
[...]

A defesa, inicialmente, requer seja decretada a nulidade da ação penal, em razão da inépcia da inicial acusatória.

Da inépcia da inicial - Como sabido, a inicial acusatória deve descrever de forma clara e precisa o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, de modo a permitir o exercício da ampla defesa.

Observa-se, que peça incoativa, ao contrário do que alega o recorrente, não se afigura inepta, pois descreve de forma clara e adequada a participação do acusado na prática do delito a ele imputado.

Portanto, na hipótese em testilha, os requisitos legais foram integralmente preenchidos na denúncia oferecida pelo Ministério Público, na medida em que as circunstâncias do delito foram adequadamente expostas, com a descrição dos fatos e do meio de execução, classificação e tempos do delito, o que demonstra que o apelante pode exercer o seu direito à ampla defesa e ao contraditório, assegurados no artigo 5º , LV , da Carta Política.

Dessa forma, por estarem preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não há que se falar em inépcia da inicial.

Outrossim, a superveniência de sentença com apreciação do mérito, afasta a alegação de inépcia da denúncia.
Conforme julgados:

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a superveniência da sentença torna superada a tese de inépcia da denúncia.
[...] (REsp n. 1.881.928/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 16/2/2022.)

[...] II - In casu, não há falar em indevida negativa de prestação jurisdicional na origem pela denegação da ordem com espeque no entendimento jurisprudencial de que se considera prejudicada a análise da falta de justa causa pela superveniência de sentença penal condenatória. Precedentes.III -
"Com a superveniente prolação de decisão condenatória, fica superada a alegação de inépcia da denúncia ou de ausência de justa causa para a ação penal
(AgRg no RHC n. 33.917/RS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe de 12/12/2014)" (AgRg no REsp n. 1.790.561/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 02/08/2019).[...] (AgRg no RHC n. 125.904/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020.)

Deste modo, seguindo a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça, não reconheço do pedido defensivo de inépcia da denúncia.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos II e VII, (por duas vezes), na forma do artigo 71, ambos do Código Penal.

A defesa apresentou irresignação atinente à insuficiência de provas aptas a embasar uma condenação, principalmente, com base no suposto reconhecimento fotográfico ilegal, realizado perante a autoridade judicial.

Pois bem, observa-se que a materialidade e a autoria delitiva restaram satisfatoriamente aclaradas pelo Boletim Unificado nº 49202432, IP.APFD 0049202432.22.10.0106.21.033 ( IP N° 1128/22), Auto de Apreensão n°:(403.3.2906612022), Auto de Restituição (entrega) -N°: (403.5.10767/2022) e o auto de reconhecimento direto de pessoa de fls. 25 e pelos depoimentos colhidos na fase inquisitiva.

Ressalta-se, ainda, que a vítima reconheceu o apelante como autor do delito, verificando-se absoluta certeza, em consonância com os fatos de quem esteve sob ameaça.

Sobre este tema, importante destacar o magistério de Jurista Guilherme de Souza Nucci, sobre o reconhecimento fotográfico:

[...] Cuida-se de meio de prova inominado, porém lícito, vez que não contraria expressamente qualquer norma constitucional ou legal. Mas a licitude da produção da prova não pode significar, automaticamente, eficiência e relevância. Ao reconhecimento fotográfico deve-se conceder valor relativo, com análise cuidadosa e, se viável, admitido em caráter excepcional (NUCCI, Guilherme de Souza. Provas no Processo Penal. 2ª ed. Rev., atual. E ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. Pg. 185).[...]

Vejamos o depoimento da vítima:

[...]
Que hoje o declarante estava trabalhando como UBER em seu veículo HB 20, branco de placas OTJ 2046; Que recebeu um chamado de corrida do Bairro Bicanga para Praia de Capuba; Que chegando em Bicanga no Quiosque Ilha do Sol, entraram em seu UBER dois indivíduos, sendo um no banco traseiro e o outro no dianteiro ao lado do declarante; Que o declarante indagou aos passageiros quem havia solicitado a corrida; Que o indivíduo que estava ao lado do declarante disse que havia sido uma pessoa de nome CRISTIANI; Que iniciou a corrida e após uns dois quilômetros o passageiro que estava ao lado do declarante sacou uma faca e anunciou o assalto; Que tal indivíduo pedia ao declarante pelo celular e por dinheiro; Que entregou ao assaltante aproximadamente $ 60,00 ( sessenta reais ) e seu celular da marca Samsung Galaxy A20S; Que após isso os assaltantes mandaram o declarante descer do veículo; Que os assaltantes assumiram a direção do veículo e saíram em alta velocidade no sentido de volta a Bicanga; Que o declarante ficou escondido atrás de um carro estacionado pois temeu ser novamente colocado no veículo onde estavam os criminosos; Que após os assaltantes saírem do local o declarante seguiu caminhando até encontrar populares que o ajudaram a ligar para o 190; Que o declarante ficou no local aguardando a viatura; Que foi com os policiais até Cidade Continental onde seu veículo se encontrava batido; Que recolheu seus pertences pessoais do veículo e após isso foi conduzido a esta Regional; Que foi mostrado ao declarante o vídeo anexado à ocorrência policial onde o mesmo reconheceu o indivíduos que trajava , blusa preta, boné azul, pochete preta e bermuda branca com listra azul como sendo o indivíduo que sento -se ao seu lado no UBER e lhe assaltado; Que neste delegacia , o declarante reconheceu o nacional DARLIS FERREIRA SANTOS como sendo o individuo que estava junto do assaltante porém que havia se sentado no banco traseiro e ficado calado.
[....]

VÍTIMA

Manoel Evangelista Martins.

Dito isto, sem relativizar a norma disposta no artigo 226 do Código de Processo Penal, somando o conjunto probatório existente nos autos e, em especial, pela harmonia dos depoimentos da vítima prestados na esfera policial e em juízo, não vejo como afastar o reconhecimento fotográfico como instrumento de prova.

Nesse sentido:

.
Na hipótese dos autos, a autoria delitiva não foi comprovada apenas pelo reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado
.
Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus
,3. Agravo regimental não provido.(AgRg no HC n. 813.828/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.)

In casu, consta que o
reconhecimento fotográfico
não foi o único elemento de prova a fundamentar a condenação, pois foi corroborado por outros elementos, como "termos de
reconhecimento
pessoal" e os "relatos efetuados pelos ofendidos em juízo". Habeas corpus não conhecido (HC 427.051/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 10/04/2018).

Ad argumentandum tantum, a jurisprudência deste Tribunal Superior admite o reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, sendo que, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação. (HC 453.827/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 26/08/2019).

O reconhecimento fotográfico do suposto autor do delito, realizado pela vítima ou por testemunhas, na presença da autoridade, configura meio de prova atípico amplamente aceito pela doutrina e pela jurisprudência, não havendo que se falar em nulidade da prova produzida sem a observância do procedimento descrito no art. 226 do Código de Processo Penal, ainda mais quando a pessoa a ser reconhecida se encontra foragida, impossibilitando a realização de seu reconhecimento pessoal segundo as formalidades legais. Recentemente, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pode constituir meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. (RHC 111.676/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019).

A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal. 5. O reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação.6. No caso em exame, as instâncias ordinárias destacaram que o reconhecimento fotográfico do paciente, que fora efetuado durante o inquérito, foi ratificado em juízo por duas testemunhas, tendo ele sido corroborado por outros elementos de convicção amealhados nos autos, sendo, portanto, descabido falar em nulidade da prova e, por consectário, em carência de provas para a condenação do paciente ou em condenação baseada exclusivamente em elementos informativos.(REsp 1.340.069/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 28/8/2017).8. Writ não conhecido.(HC 477.012/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019).

Portanto, embora tenha o apelante sustentado a ausência de provas para a condenação, fica inteiramente demonstrado pelos depoimentos, que o apelante realizou os elementos do crime de roubo qualificado, com emprego de arma branca.

Ademais como destacado na sentença vergastada, o recorrente confessou a prática delitiva, vejamos o trecho referenciado:

Em seu interrogatório, o acusado
DARLIS FERREIRA SANTOS
confessou que se encontrava na companhia de MATEUS E QUE NO TERCEIRO ROUBO, fora ele quem desceu do veículo E ABORDOU O MOTOCICLISTA.
D
isse que:

“
estava no quiosque usando a droga, eu já usei droga umas vezes com ele (Mateus), começamos a beber lá nesse quiosque, usamos droga e tinha acabado a droga, aí, ele me chamou pra ir de uber buscar mais. Eu entrei nesse uber, fiquei conversando com o uber (/vítima Manoel), ele (Mateus) saiu do uber e voltou meio alterado e seguimos em sentido a Jacaraípe, poucos minutos depois ele tirou o uber (vítima Manoel) do carro e próximo ao acostamento tinha um motoboy (vítima Jones), ele (Mateus) encostou, falou que estava fácil e que era a minha vez de roubar pra usar mais droga; eu falei que tinha dinheiro pra buscar a droga que não precisava de fazer aquilo ali, não (roubos),
ele acabou me dando o canivete e eu acabei fazendo com o motoboy, pegando os pertences dele, retornei para o carro e seguimos
e passando pelo quebra-molas, capotamos e ele (MATEUS) correu. Os populares me pegaram lá, me bateram e me prenderam
...”

Portanto, por este fato, já resta prejudicada a tese defensiva de reconhecimento da confissão do apelante, uma vez que esta foi devidamente reconhecida pelo magistrado na sentença.

DO PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA

Em um juízo de equilíbrio, quanto maior a quantidade de circunstâncias negativas, mais a pena deve se afastar do mínimo legal previsto. Neste caso, em específico, trata-se do artigo 157, §2º, incisos II e VII, (por duas vezes), na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Deste modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no quantum de pena adequado, considerando, ainda, todas as peculiaridades que envolveram a situação, como as circunstâncias do crime com ameaça a pessoa, bem como a consonância com a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”.

Portanto, mantenho a pena-base tal como fixada na sentença de primeira instância.

Mediante tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

V
itória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria para conhecer e negar provimento ao apelo defensivo.